Tribunal: TJDFT
Processo: 0719686-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE 187KG DE MACONHA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. AFASTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus (marido e mulher) contra sentença que os condenou, como incursos no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, combinado com o art. 29 do Código Penal, à pena de 6 anos e 27 dias de reclusão em regime semiaberto e 607 dias-multa, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas. As defesas requereram absolvição por ausência de provas, reconhecimento de coação moral irresistível, participação de menor importância, aplicação da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado e direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação dos réus; (ii) analisar se houve coação moral irresistível a justificar a absolvição de um dos réus; (iii) avaliar se a participação da mulher foi de menor importância; (iv) definir se é cabível aplicar a fração máxima de redução da pena pelo tráfico privilegiado; (v) verificar se os réus têm direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas por diversos elementos: auto de prisão em flagrante, laudos periciais, depoimentos judiciais e inquisitoriais de policiais rodoviários federais e confissões dos réus, confirmando o transporte de 187kg de maconha em veículo interceptado pela PRF.
4. É ônus da Defesa comprovar a ocorrência da suposta ameaça apta a caracterizar a coação moral irresistível (art. 156 do CPP). A palavra do acusado não pode ser admitida como prova suficiente para atestar a suposta ameaça, devendo existir outros elementos de convicção aptos a embasar a tese defensiva.
5. Também é requisito para a caracterização da coação moral irresistível a inevitabilidade do perigo por outro modo que não a prática do injusto penal, o qual não se verifica na hipótese em que o agente transporta, em concurso de agentes, grande quantidade de entorpecente por vários estados do território nacional, ao invés de noticiar as ameaças às autoridades competentes para adotar as medidas necessárias e cabíveis aptas prevenir a concretização do mal prometido.
6. As teses recursais da ré foram afastadas, tendo em vista contradições em seu depoimento, a presença de forte odor do entorpecente no interior do veículo e os depoimentos policiais, demonstrando que ela anuiu à conduta criminosa. Assim, sua participação não pode ser considerada de menor importância, pois houve comunhão de esforços e unidade de desígnios com o corréu, afastando-se a aplicação do art. 29, §1o, do Código Penal.
7. A valoração negativa da culpabilidade foi mantida, pois o concurso de agentes evidencia maior reprovabilidade da conduta, ultrapassando o nível de censurabilidade inerente ao tipo penal, conforme consolidado na jurisprudência dessa Corte de Justiça.
8. A quantidade expressiva da droga apreendida, mais de 187 kg (cento e oitenta e sete quilos) de maconha, autoriza o aumento da pena-base pela circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006.
9. Os réus preenchem os requisitos do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), sendo primários e sem envolvimento comprovado com organização criminosa. No entanto, a condição de “mulas do tráfico” e a expressiva quantidade transportada justificam a aplicação da fração redutora de 1/6. Precedentes do STJ.
10. O regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena por restritivas de direitos foram mantidos em razão do montante da pena imposta (acima de 4 anos), nos termos do art. 33, §2o, “b”, e art. 44 do Código Penal.
11. O direito de recorrer em liberdade foi negado, considerando a gravidade concreta do delito, a quantidade de droga apreendida, a manutenção dos fundamentos da prisão preventiva pela sentença e, ainda, que os réus responderam a todo o processo segregados, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso da ré conhecido e recurso do réu parcialmente conhecido. Recursos não providos. Pena de multa reduzida de ofício.